Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS MACULADOS. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO DA VÍTIMA. AUMENTO MÁXIMO. METADE (1/2). CABIMENTO NO CASO.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A consideração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, diante da crueldade como foi cometido o delito. Justificada, ainda, a elevação da pena base tendo em vista as circunstâncias, porquanto o crime ocorreu de forma inesperada, dentro da casa onde vivia o casal, bem como em face do motivo torpe, ou seja, porque o réu não aceitava o fim da convivência.
5. Justificado o aumento da pena na fração máxima prevista no artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, uma vez que o filho da vítima, à época com 13 anos, presenciou a vítima já golpeada, caída numa poça de sangue, em meio a cacos de vidro e em seus últimos momentos de vida, tendo corrido até a casa do vizinho na frustrada tentativa de evitar a morte.
6. Recurso conhecido e desprovido.